Tribunal: TJES
Processo: 0002233-51.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002233-51.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON ILIOTERIO SOUZA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AGRICULTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE E OS DANOS ALEGADOS NA LAVOURA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDILSON ILIOTERIO SOUZA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação movida contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos alegados na lavoura de café do autor e o desastre ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos alegados na lavoura de café do autor resultaram diretamente do rompimento da barragem de Fundão, e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para configurar o direito do autor à indenização por danos materiais e morais em razão do evento ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial indica que os rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem não atingiram diretamente a propriedade do autor, concluindo que o sistema de irrigação utilizado por ele, alimentado pela Lagoa das Palmas, não apresentou contaminação que comprometesse sua produção agrícola.

A perícia atribui a queda na produção da lavoura à seca severa que afetou a região entre 2014 e 2016, sendo esta apontada como a principal causa dos prejuízos sofridos, especialmente considerando que plantas jovens, como as da lavoura do autor, demandam maior quantidade de água.

O autor não apresenta provas concretas capazes de contrapor as conclusões do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas quanto aos supostos danos, sem comprovação substancial que demonstre a interferência dos rejeitos de minério na redução de sua colheita.

A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais exige a comprovação do nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, o que, na hipótese, não restou evidenciado.

Quanto aos danos morais, igualmente, não se verifica nexo causal entre a contaminação ambiental e qualquer prejuízo específico sofrido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de nexo causal entre o evento ambiental e os danos alegados é requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil objetiva em casos de desastre ambiental.

A ausência de provas robustas que vinculem diretamente os prejuízos na lavoura à contaminação por rejeitos de minério inviabiliza o direito à indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0012447-72.2016.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0005410-91.2016.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.06.2022.

TJES, Apelação Cível nº 0015547-35.2016.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação
interposto por
EDILSON ILIOTERIO SOUZA
contra a r. sentença de evento ID n.º 8704988, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, em sede de
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento d
a
ausência de nexo causal entre os danos alegados pelo autor e o desastre ambiental imputado à ré.

Condeno
u

o ora apelante, ainda, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% do valor da causa, suspen
sa a sua
exigibilidade
por estar
amparad
o
pela gratui
dade da justiç
a.

Em suas razões recursais (ID n.º 8704989), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) o laudo pericial foi indevidamente utilizado como base exclusiva para o julgamento, sem consideração de outras provas; (ii) houve contaminação da água utilizada para irrigação de sua lavoura de café, o que teria causado a perda total da produção; (iii) a seca na região de Linhares, embora grave, não foi o único fator para a redução de sua colheita, e o agravamento ocorreu devido à lama de rejeitos que comprometeu o sistema de irrigação; (iv) a contaminação da Lagoa das Palmas, que tem conexão com o Rio Doce, é uma evidência de que a poluição pela lama da barragem de Fundão afetou diretamente suas atividades agrícolas, prejudicando sua produção; (v) pleiteia a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) por danos materiais e de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no evento ID n.º 8704992, em que a parte recorrida alega a falta de provas de que o apelante atuava como agricultor à época do rompimento da barragem, além da ausência de comprovação dos prejuízos alegados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
EDILSON ILIOTERIO SOUZA
ajuizou a presente ação buscando indenização por danos materiais e morais, alegando ter sofrido prejuízos devido ao rompimento da barragem de Fundão, controlada pela ré
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
.

O
apelante
afirmou que utilizava
a
água da Lagoa das Palmas para irrigar
sua lavoura e que a contaminação dessa água, causada pela lama de rejeitos de minério, resultou na perda de
toda a sua produção de café.

Na contestação, a ré alegou: (i) que a responsabilidade pela reparação dos danos é subjetiva, sendo necessária a comprovação do nexo causal, o que não foi demonstrado pelo autor; (ii) que a redução da produção agrícola do autor decorreu da seca severa na região entre 2014 e 2016; e (iii) que não há provas de que o autor tenha exercido atividade agrícola de forma regular ou de que tenha sofrido os danos alegados.

Ao julgar improcedentes os pedidos, o magistrado de primeiro grau fundamentou que, embora tenha havido a inversão do ônus da prova, a ré conseguiu demonstrar, por meio de laudo pericial, que a seca foi a principal causa da queda na produção agrícola do autor, afastando o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso.

Pois bem, é fato incontroverso que o rompimento da Barragem de Fundão, de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG, lançou
rejeitos
de minério no Rio Doce e que a lama alcançou a vila de Regência, onde o rio deságua.
E ainda, restou demonstrado nos autos que o apelante exercia a
cultivava café.

O ponto central da controvérsia, portanto, é verificar se a atividade agrícola exercida pelo recorrente foi efetivamente impactada pelo desastre ambiental, motivo pelo qual o apelado requereu a realização de perícia judicial,
que fora
juntado
aos autos
às fls. 156/192
.

O
apelante alega que o laudo pericial não foi corretamente interpretado, uma vez que a lama de rejeitos atingiu a Lagoa das Palmas, afetando diretamente sua lavoura.

Ao analisar o laudo pericial
de
fls. 156/192, verifica-se que o perito concluiu que a propriedade rural do apelante
não continha
sedimentos de rejeitos de minério, de forma
que
a sua plantação
não foi afetada pela água
contaminada
pelo rompimento da barragem
,
vejamos:

[...
]
Resposta: Tendo em vista que
a água com particulas de rejeitos de minério que chegou a Linhares não inundou a propriedade do Autor, e que o sistema de irrigação captava água do córrego originado da Lagoa das Palmas, esta Perícia n
ã
o identificou danos exclusivamente causados pelo rompimento da barragem de Fundão
.
(fl. 180).

Além disso, a perícia atribuiu a morte da plantação do recorrente às secas que afetaram a região à época, conforme consta no laudo,
cujo trecho destaca-se:

[...]
Portanto, esta Perícia evidencia que
a reduç
ã
o na produção e a morte das plantas, conforme alegado pelo autor, estão relacionadas a grande seca que assolou a região, tendo em vista que plantas novas, como era o plantio na época, carecem de mais água e cuidado do que as adultas, o que restou impossível dado ao deficit hídrico presente na região.

[...] (fl. 188).

Observa-se que o laudo técnico afirma categoricamente que a principal causa da redução da produção foi a seca severa, que comprometeu o potencial hídrico da região.

Durante a instrução processual, não foram produzidas outras provas que demonstrassem o nexo causal entre o rompimento da barragem e o prejuízo na lavoura do recorrente.

Ressalta-se, nesse ponto, que o apelante não cumpriu o ônus de apresentar provas concretas que pudessem contestar as conclusões da perícia judicial, conduzida por profissionais especializados e imparciais. Limitou-se a levantar alegações genéricas sobre os supostos danos, sem, contudo, anexar aos autos qualquer documento ou evidência substancial que corroborasse suas afirmações.

Assim, uma vez não demonstrada a relação de causalidade entre os supostos danos sofridos pelo apelante e o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana/MG, há que se manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais, consoante a jurisprudência desta c. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SAMARCO. PREJUÍZO À AGRICULTURA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo. II. Na hipótese,
conquanto demonstrada a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, extrai-se dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, sem relação alguma com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012447-72.2016.8.08.0030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, publicado em 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – DESASTRE AMBIENTAL – ATIVIDADE DE MANICURE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E EFETIVO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mesmo que a responsabilidade civil pelo dano ambiental da ré/apelada seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado em detrimento da autora/apelante. 2.
Não há provas robustas a demonstrar que a atividade desempenhada pela autora de manicure foi impactada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG ou, ainda, o efetivo dano causado em razão do citado desastre, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 1ª Câmara Cível, 0005410-91.2016.8.08.0030, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/Jun/2022).

[...] 3.
Embora a responsabilidade civil pelo dano ambiental da ré/apelante seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado ao autor/apelado, sendo que, no caso, não houve impacto na implementação da atividade comercial deste, pois ele não chegou a desenvolvê-la por claras circunstâncias alheias ao evento;
e mesmo que tivesse na iminência de implementar o empreendimento (com o cumprimento de todas as etapas necessárias, que exigiriam um investimento inicial que não dispunha e a manutenção da sociedade com sua parceira de negócios), como não é ligado diretamente ao setor de turismo (pois se tratava de um projeto de padaria), seria necessária a comprovação do efetivo impacto do dano ambiental no seu negócio. 4.
Ausente o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo (diretamente ligado à ausência de recursos para o necessário investimento e impossibilidade material de postergação da implementação do plano de negócio pelo rompimento dos futuros sócios), deve ser rejeitada a pretensão autoral.
(...) (TJES; AC 0015547-35.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/07/2021; DJES 16/08/2021)

No que tange ao dano moral, igualmente, não restou demonstrado que o apelante sofreu qualquer prejuízo específico em razão da contaminação ambiental mencionada.

Inexistindo o nexo de causalidade entre o dano ambiental ocorrido e os apontados prejuízos de ordem material e moral, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

A
companho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.